Tribunal: TJMT
Processo: 1018106-78.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018106-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), LECI VON GROLL - CPF: 842.831.301-68 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (IMPETRANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM HABILITAÇÃO, INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA DE INTERNAÇÃO – TRATAMENTO ADEQUADO – PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALIZADO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA -

MAIS ADEQUADO – ARESTO DO STF E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA

“[...] Na dicção do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possível a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”. 5. Embora tratada como “medida cautelar diversa da prisão”, em sinalização de alternatividade, impositiva a substituição da prisão preventiva, em juízo cautelar, em caso de inimputabilidade, em respeito ao postulado constitucional da individualização das sanções penais prevista no artigo 5º, XLVI, da CF, de todo aplicável às medidas de segurança. A previsão legal de internação provisória após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pela autoridade judicial quando presentes seus pressupostos
” (STF, HC 125.370 – Relator: Min. Rosa Weber – 3.8.2015).

“Embora justificada a prisão preventiva, é possível a sua substituição por internação compulsória do paciente em unidade de tratamento para dependência química, com monitoração eletrônica e sob as expensas de sua família, pois a medida evitará que ele retorne ao convívio social pleno, possibilitando, a um só tempo, o tratamento da dependência química e a preservação da ordem pública. Ordem concedida”. (
TJMT, N.U 1015597-48.2019.8.11.0000).

“Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, tem-se por inarredável a cassação da medida extrema mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade [art. 319 do CPP], à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade”
(TJMT N.U 0029014-22.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018106-78.2021.8.11.0000- COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S): DR. AIRTON JACOB GONCALVES FILHO

PACIENTE(S): LECI VON GROLL

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LECI VON GROLL contra ato comissivo do Juízo 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, na ação penal (Nº 1000382-59.2021.8.11.0033), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, injúria racial e ameaça – art. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/2006, arts. 306 e 309 do CTB, arts. 140, § 3º, e 147, ambos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a
“cautelar de internação provisória ou prisão domiciliar”
seria mais adequada
,
tendo em vista que
“sobreveio o laudo pericial [...], o qual concluiu que a paciente era apenas parcialmente incapaz de se determinar de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato à época do cometimento do crime, bem como sugeriu a aplicação de medida de segurança consistente em internação em clínica especializada no tratamento de dependência química ”
(ID 104861487).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e imposta
“medida cautelar de internação provisória ou prisão domiciliar, sendo que, em qualquer hipótese, o cumprimento ocorrerá na Clínica Erismus de Psicologia, às expensas da família”
(ID 104861487).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 105121996), em substituição regimental.

O Juízo singular prestou informações (ID 105682992).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Embriaguez ao volante, injúria racial, ameaça, e tráfico de drogas (artigos 396 e 309, da Lei nº 9.503/97, artigos 140, §3º e 147, ambos do Código Penal e artigo 33, caput da Lei nº. 11.343/2003). Liminar deferida. 1. Pretendida a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação compulsória em clínica de reabilitação, às custas da família – Possibilidade – mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação compulsória, mormente pela garantia da integridade física e psicológica da Paciente, bem como para o reestabelecimento de sua saúde mental e possível retorno ao convívio social. Pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID. 106390483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Em decisão liminar, foi outorgada a liberdade provisória à paciente nos seguintes termos:

“A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.

Consta dos autos que LECI VON GROLL SERVAT foi presa em flagrante delito no dia 1º de julho de 2021, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, de embriaguez ao volante, de direção de veículo automotor, em via pública, sem habilitação, de injúria racial e de ameaça [art. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/2006, arts. 306 e 309 do CTB, arts. 140, § 3º, e 147, ambos do CP].

No caso sub examine, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído à paciente, ao que tudo indica, os fatos ocorreram em decorrência do consumo excessivo de álcool.

A circunstância, aliás, foi confirmada pela testemunha presencial dos fatos [Giovani Luiz], que alegou que
“a mulher na condução do veículo”
estava alterada,
“fora do normal”
, falando
“coisa com coisa”
e que,
“ela e o companheiro”
são conhecidos por serem usuários de drogas (ID 104861496).

Além disso, no incidente de insanidade mental, o médico perito [Alexandre Sousa Lima Falconi, CRM 5735], vinculado à SESP – Secretaria de Segurança Pública –, diagnosticou que a paciente
“possui quadro compatível com CID 10 F31 –Transtorno afetivo bipolar, que é caracterizado por ‘MANIA’ (exaltação do humor, euforia, hiperatividade, loquacidade exagerada, autoestima elevada, diminuição da necessidade de sono, exacerbação da sexualidade e comprometimento da crítica) em geral alternados com períodos de depressão e de normalidade [...] também quadro de transtorno de ansiedade e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas”
, motivo pelo qual concluiu que, à época dos fatos, era
“parcialmente incapaz de se determinar de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato”
e sugeriu a aplicação de medida de segurança, em regime de internação,
“de preferência”
em clínica especializada para dependentes químicos (ID 104861489).

Ademais, o laudo médico informa que com o tratamento adequado, a paciente poderá
“viver em sociedade”
sem colocá-la em risco (ID 104861489).

Não por outra razão, o impetrante busca a substituição da segregação cautelar pela internação compulsória da paciente na
Clínica Especializada Erismus de Psicologia
,
“situada na Rua Emília Bizzare Moreira, 401, CEP 12948 102, município de Atibaia – SP”,
a qual já está com
vaga reservada
, consoante declaração acostada no ID 104861492
[1]
.

Diante do contexto exposto é forçoso reconhecer que a prisão, neste momento, em nada contribuirá na melhoria do paciente, que evidentemente necessita de tratamento adequado, como prescrito por médico especializado, para que possa se livrar do vício e se adequar ao diagnóstico de
“transtorno afetivo bipolar”
.

Em situação semelhante, o c. STF decidiu que:

“A prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente diante dos fortes indícios de que portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de segurança futura – relatos de internamentos e de tratamento ambulatorial anteriores, de diagnósticos psicóticos, de adição a drogas e de déficit de atenção, ao que se agrega o incidente de insanidade em curso, cujo pressuposto de instauração é a “dúvida sobre a integridade mental do acusado” (artigo 149 do Código de Processo Penal). 3. O regime de segregação do paciente, sob a forma de prisão provisória, não se revela a solução mais adequada à hipótese. Impróprio, o ambiente prisional, a indivíduos com indicativos de distúrbios como os que acometem o paciente (razões de integridade física própria ou de terceiros e razões psiquiátricas/terapêuticas, sobretudo), além de não ser, o regime de prisão, a resposta penal prevista, pelo direito positivo vigente, para casos dessa natureza. 4. Na dicção do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possível a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”. 5. Embora tratada como “medida cautelar diversa da prisão”, em sinalização de alternatividade, impositiva a substituição da prisão preventiva, em juízo cautelar, em caso de inimputabilidade, em respeito ao postulado constitucional da individualização das sanções penais prevista no artigo 5º, XLVI, da CF, de todo aplicável às medidas de segurança. A previsão legal de internação provisória após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pela autoridade judicial quando presentes seus pressupostos”
(HC 125.370 – Relator: Min. Rosa Weber – 3.8.2015).

Destarte, entendo que a substituição do cárcere pela internação compulsória mostra-se adequada no presente caso, não só para restabelecer a saúde mental da paciente, com vista ao seu possível reingresso na sociedade, como também para proteção da ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da ofendida.

A jurisprudência deste e. Tribunal ampara o entendimento:

“Embora justificada a prisão preventiva, é possível a sua substituição por internação compulsória do paciente em unidade de tratamento para dependência química, com monitoração eletrônica e sob as expensas de sua família, pois a medida evitará que ele retorne ao convívio social pleno, possibilitando, a um só tempo, o tratamento da dependência química e a preservação da ordem pública. Ordem concedida”
. (TJ/MT, N.U 1015597-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

“ Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, tem-se por inarredável a cassação da medida extrema mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade [art. 319 do CPP], à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade”
(N.U 0029014-22.2018.8.11.0000, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)”
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) internação provisória em clínica especializada em tratamento para dependentes químicos, pelo prazo não superior de 6 (seis) meses, a ser custeada integralmente pela sua família; 2) proibição de se ausentar da clínica sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, VII e I), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo juiz da causa de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021